Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709801-37.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DE FARIA BRASIL APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANDERSON DE FARIA BRASIL contra sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 32.626,97, [trinta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos], referente as despesas condominiais vencidas nos meses de setembro a dezembro de 2013; janeiro a dezembro de 2014; outubro de 2015; março a dezembro de 2016; fevereiro a dezembro de 2017; janeiro a setembro de 2018, bem como das demais despesas condominiais que se vencerem no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, acrescidas de multa de 2% sobre o débito [art. 1.336, § 1°, do CC], corrigidas monetariamente conforme o INPC, desde o inadimplemento [art. 389 do CC], e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o respectivo vencimento. Em face da sucumbência, condeno o requerido no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% [dez por cento] sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça. A decisão de fl. 1 ID 14058485 indeferiu o pedido e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante promovesse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, da Lei Processual Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso desse lapso temporal, o Apelante recolheu o preparo em dobro, alegando que a demora decorreu do falecimento “prematuro e inesperado” do irmão de seu advogado. É o relatório. Decido. O Apelante registrou ciência da decisão que facultou o recolhimento do preparo em dobro em 08/02/2020 (sábado), de modo que o prazo iniciou em 10/02/2020 e findou em 14/02/2020 (sexta-feira). Contudo, o Apelante só realizou o pagamento em 17/02/2020. O falecimento do irmão do patrono do Apelante não justifica o não cumprimento da determinação judicial dentro do prazo, mormente porque o óbito ocorreu antes da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (em 05/02/2020). Desse modo, não há justa causa hábil a justificar o descumprimento do prazo para o recolhimento do preparo. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: 2. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). 2.1. Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado (art. 1.007, §4°). 3. In casu, aos agravantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência do preparo recursal, de modo que deveriam tê-lo recolhido em dobro, conforme determinado nos autos, sob pena de deserção (art. 932, parágrafo único, do CPC). 3.1. Entretanto, mesmo após a determinação de intimação de seu patrono, quedaram-se inertes ao comando proferido. (APC 20150110617017, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 27/10/2017). Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator